Tribunal: TJMT
Processo: 1017365-04.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017365-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), BRUNO APARECIDO LESSA DE ANICESIO - CPF: 061.060.391-43 (AGRAVANTE), RAYNARA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 061.857.221-00 (AGRAVADO), L. G. S. D. A. - CPF: 112.619.541-30 (AGRAVADO), RAYNARA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 061.857.221-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA SILVA OLIVEIRA BARREIROS - CPF: 024.310.011-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA PARA ADEQUAR A PENSÃO ALIMENTÍCIA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1º, do CC.

Na hipótese, ao menos em princípio, soam verossímeis a alegação do Agravante, haja vista que demonstrou que o valor arbitrado pelo Juiz singular compromete sua subsistência, o que, por ora, possibilita a redução dos alimentos para o percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do alimentante, até que sobrevenham maiores elementos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1015382-67.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO APARECIDO LESSA DE ANICÉSIO,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da
Ação de Alimentos
n.º 1000511-63.2022.8.11.0022, proposta por
L.G.S.D.A.,
representado por sua genitora RAYNARA CRISTINA DA SILVA SANTOS, deferiu parcialmente o pedido liminar e fixou alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) da remuneração do Agravante.

Inconformado, o Agravante almeja a redução da obrigação alimentícia ao argumento de que não dispõe de capacidade contributiva para arcar com a prestação alimentícia no valor fixado.

Sustenta que o Juiz da instância singela não observou o binômio necessidade/possibilidade, eis que pende sob os seus ombros a obrigação de alimentar outra filha
S.K.F.
(menor incapaz).

Por derradeiro, ressalta que a manutenção da decisão vergastada acarretar-lhe-á grave prejuízo financeiro, levando-o à bancarrota, o que não pode ser tolerado.

Com suporte nessas assertivas, pede a antecipação da tutela recursal para que, desde logo, seja determinada a redução do
quantum
da prestação alimentícia de 30% da remuneração do alimentante/Agravante, para 20,06% do salário mínimo, que corresponde a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), mesmo valor que é pago à filha
S.K.F.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar recursal.

O pedido liminar foi deferido (
ID. 142809174
).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a Contraminuta, conforme certidão de ID. 146622181.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo provimento parcial do recurso, a fim de reduzir a obrigação alimentar para 16,66% dos rendimentos líquidos do Agravante (ID. 147164194).

É o relatório.

Cuiabá, 30 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
L.G.S.D.A.,
representado por sua genitora RAYNARA CRISTINA DA SILVA SANTOS, ajuizou
Ação de Alimentos com Pedido Liminar
em desfavor de
BRUNO APARECIDO LESSA DE ANICESIO
.

Segundo a narrativa inicial, o Agravado sustentou que o genitor não cumpre a obrigação alimentar.

Alegou que o Agravante tem emprego fixo junto à empresa TW Telecom, em Alto Araguaia/MT, auferindo renda, aproximadamente, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante desses fatos, pugnou pela fixação dos alimentos provisórios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), equivalente a 41,26% do salário mínimo vigente, além do custeio de 50% de eventuais despesas extraordinárias.

O Juiz
singular dentre outras medidas,
arbitrou os alimentos provisórios em favor da criança em 30% (trinta por cento) dos vencimentos do Recorrido
.

Inconformado, o Agravante interpôs o vertente recurso, o qual se restringe na apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Conforme relatado, o Recorrente pretende reduzir o valor fixado a título de verba alimentar provisória para 20,6% do salário mínimo, equivalente a R$ 249,67 (duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

É cediço que os alimentos devem ser fixados em valor tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando e, por outro lado, não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.º, do CC.

Como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos que constam no processo, de forma que o importe se afigure compatível com as necessidades diárias daquele que é alimentado e seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que a pensão não seja inócua para quem recebe, e tampouco instrumento capaz de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-la.

Com efeito, nos estritos limites da cognição sumária, vejo que soam verossímeis as alegações do Agravante, motivo pelo qual entendo razoável o provimento, em parte, deste recurso.

Na hipótese, é possível constatar que, de fato, o Recorrente paga alimentos à filha
S.K.F.
no equivalente a 20,06% do salário mínimo, que corresponde a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), como se denota dos IDs. 141358158 e seguintes, obrigação consensualmente estabelecida em sessão de mediação (ID. 141358167), homologada em Juízo (ID. 141358166).

Ademais, verifica-se que o Agravante aufere renda, aproximadamente, no importe de R$ 1.872,99 (um mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), consoante os holerites anexados no ID. 142660184 e seguintes.

Sob esta perspectiva fática, reputo como necessário amoldar a obrigação alimentícia destinada ao Agravado
L.G.S.D.A.,
à realidade aqui demonstrada.

Assim, tenho que a decisão objurgada foi proferida de forma prematura e temerária, eis que não foi observado trinômio necessidade/possibilidade e proporcionalidade.

Logo, não vejo óbice em reduzir a obrigação alimentar para 15% (quinze por cento)

da remuneração líquida do alimentante, posto que sem comprovação das despesas cotidianas e excepcionais que exijam maior contribuição do Agravante, torna-se possível readequar o valor provisoriamente.

Oportuno acrescentar que, se durante a instrução probatória ficar evidenciado que o Agravante possui condições de ofertar alimentos em um valor maior, decerto que o Juiz singular irá readequar a obrigação alimentícia, conforme a possibilidade e necessidade das partes.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS - POSSIBILIDADE DO GENITOR – NECESSIDADE DO MENOR – TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 229 que os alimentos são devidos pelos pais em favor dos filhos de forma simultânea e solidária, tendo em vista o dever de criar, assistir e educá-los. As prestações alimentares são necessárias à subsistência do alimentando que por algum motivo não possui ou não está em condições de suprir suas necessidades básicas para a sobrevivência, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil. Restando demonstrado pelo conjunto probatório que o valor fixado a título de alimentos em sede liminar pode comprometer demasiadamente a renda do alimentante, a adequação do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade é medida que se impõe (TJ-MG – AI: 1000021100781001, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 10/09/2021, 8.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM UM SALÁRIO MÍNIMO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PEDIDO DE REDUÇÃO – COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DO TRINÔMIO NECESSIDA, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ARBITRADO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de alimentos provisórios é cabível quando demonstrada a necessidade do alimentado, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade do valor arbitrado. A responsabilidade de manutenção dos filhos não pode recair sobre apenas um dos genitores, devendo ser compartilhada entre ambos, na proporção de suas possibilidades. Sopesando o contexto dos autos, o Agravante comprovou não possuir condições com o percentual fixado pelo Juízo
a quo
. (TJ-MT – AI: 1022361-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021).

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
Dou Parcial Provimento
ao recurso e reduzo o valor dos alimentos provisórios para 15%

(quinze por cento) da remuneração líquida do alimentante, a ser pago conforme determinado na decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022